Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-07.2023.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. CRIME CONTRA MENORES DE 14 ANOS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PRELIMINARES. EXCESSO DE LINGUAGEM. SUSPEIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFIGURADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA.
I - Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, a pronúncia deve ser devidamente fundamentada na prova da materialidade e indícios de autoria, não havendo que se falar em excesso de linguagem quando a decisão utiliza expressões moderadas, suficientes para atender o comando constitucional e afastar as alegações defensivas.
II - Não há que se falar em suspeição do Juízo quando não demonstrada nenhuma hipótese legalmente prevista ou qualquer outra circunstância indicativa de parcialidade, tampouco qualquer prejuízo para a Defesa, na forma exigida pelo art. 563 do CPP.
III - A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida.
IV - A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso somente será possível quando ficar comprovada, de plano e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou da assunção do risco de fazê-lo.
V - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios de que o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte, ao dirigir embriagado, lançando o veículo para dentro de um lago, conduta que em tese determinou a morte de três crianças que não conseguiram sair do carro, a pronúncia é medida que se impõe, uma vez que a dúvida, nesta fase, deve determinar a remessa dos autos para o Conselho de Sentença, competente para a análise acurada das teses e provas.
VI - Recurso conhecido e desprovido.